Tribunal: TJES
Processo: 5004705-80.2021.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão julgador: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Assistência Judiciária Gratuita; Liminar; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2022-06-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004705-80.2021.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FLAVIA MONTIBELLER RAVARA
RECORRIDO: BANCO BRADESCO SA
RELATOR(A
):WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5004705-80.2021.8.08.0014

RECTE.: FLAVIA MONTIBELLER RAVARA

RECDO.: BANCO BRADESCO S/A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

JUIZ SENTENCIANTE: GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

VOTO

O SR. JUIZ DE DIREITO WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS (RELATOR).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 46 da lei 9099/95, passo a decidir.

Estando presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

A sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da lei 9099/95.

Ementa: RELAÇÃO DE CONSUMO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ORIGEM FRAUDULENTA. INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. PROCEDÊNCIA PARCIAL COM RECONHECIMENTO DA ILEGALIDADE DO DÉBITO E DETERMINAÇÃO DE BAIXA DOS REGISTROS NEGATIVOS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SÚMULA 385 DO STJ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO SOBRE A ILICITUDE DAS DEMAIS ANOTAÇÕES AO TEMPO DO JULGAMENTO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

1
– Argumenta a autora/recorrente, ter sido incluída indevidamente em cadastros de inadimplentes, o que teria sido reconhecido em sentença, contudo, o pedido de reparação por danos morais foi acolhido com base no Súmula 385 do STJ. 2 – Argumento que as supostas anotações/negativações preexistentes também seriam indevidas, inclusive sendo objeto de outra demanda judicial que foi julgada procedente. 3 – Em que pese tal argumento, ao tempo do julgamento do feito não foram acostadas provas neste sentido, ou ainda, qualquer argumentação sobre a existência de outra demanda versando sobre as demais negativações, o que poderia ter sido realizado na própria peça de ingresso ou em réplica à contestação, conforme audiência de ID – 2073648, o que não ocorreu. 4 – Portanto, considerando que ao tempo do julgamento do feito não foram apresentadas provas que as demais negativações em nome da autora também eram indevidas, ou ainda, que eram objeto de outra demanda judicial, o julgado deve ser mantido, pois não pode ser alterado com base em elementos que não constavam dos autos quando de seu julgamento.
5
– Correto o julgado de improcedência neste ponto;
6
– Sentença mantida por seus próprios fundamentos, conforme artigo 46 da lei 9099/95.
7
- Recurso a que se nega provimento. Sem condenação em custas e honorários ante a concessão da AJG.

É como voto.

WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.